Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-16.2016.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODA. Pretensão de recebimento de valo equivalente a 3% da receita bruta adquirida pela parte requerida com a venda de produtos, os quais a autora afirma ter criado. Sentença de parcial procedência. Irresignação da Requerente. Pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerida. Pessoa jurídica. Alegação de hipossuficiência não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODA. Pretensão de recebimento de valo equivalente a 3% da receita bruta adquirida pela parte requerida com a venda de produtos, os quais a autora afirma ter criado. Sentença de parcial procedência. Irresignação da Requerente. Pedido de justiça gratuita formulado pela parte requerida. Pessoa jurídica. Alegação de hipossuficiência não comprovada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conversão do julgamento em diligência. Nulidade da prova pericial contábil. Afastada. Desnecessidade de novos esclarecimentos pelo perito quando o Magistrado já possui elementos suficientes para decidir a lide (arts. 370 e 371 do CPC). Prova pericial suficiente para o deslinde da controvérsia. Juros de mora. Juros que devem incidir a partir da citação. Sentença mantida. Recurso desprovido.